Tribunal: TJSP
Processo: 2257297-78.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ato Lesivo ao Patrimônio Artístico, Estético, Histórico ou Turístico
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação Popular – Agravo contra decisão que recebeu a emenda à petição inicial para determinar a inclusão de litisconsorte necessário no polo passivo do feito – Recurso de um dos requeridos – R. Decisão da 5a Câmara de Direito Público que declina da competência, vindo os autos conclusos a esta 6a Câmara de Direito Público, sob a alegação de prevenção – Não conhecimento de

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação Popular – Agravo contra decisão que recebeu a emenda à petição inicial para determinar a inclusão de litisconsorte necessário no polo passivo do feito – Recurso de um dos requeridos – R. Decisão da 5a Câmara de Direito Público que declina da competência, vindo os autos conclusos a esta 6a Câmara de Direito Público, sob a alegação de prevenção – Não conhecimento de rigor.
1. A competência recursal para conhecer e julgar o presente recurso, in casu, não é desta 6a Câmara de Direito Público – Em que pese a identidade dos requeridos naquelas ações civis públicas que teriam gerado a alegada prevenção, não há conexão entre as ações – As partes e a causa de pedir, no que se refere aos fatos submetidos a apreciação judicial, são diversos – Afastada, assim, a hipótese de conexão apta a justificar o reconhecimento de prevenção. Inteligência do art. 105 do RITJSP
2. Deste modo, suscita-se conflito de competência a ser dirimido pela C. Turma Especial deste Tribunal de Justiça.
Apelação não conhecida – Conflito de Competência suscitado.